Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-22.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000512-22.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RENATA BRITO PERES - CPF: 024.544.021-65 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – REMOÇÃO SERVIDOR PÚBLICO – ESCRIVÃ DE POLÍCIA - TRATAMENTO DOENÇA – REMOÇÃO A PEDIDO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO SECUNDÁRIO – NÃO COMPROVAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VAGA PARA OND
E PRETENDE SER REMOVIDO – TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DISTINTOS E DISTANTES DO MUNICÍPIO PARA O QUAL PRETENDE SER REMOVIDA – RECURSO PROVIDO.

1. A
remoção de servidor do Estado de Mato Grosso, pode ocorrer de 3 (três) formas, quais sejam: remoção por permuta, de ofício, a pedido do servidor ou mediante processo seletivo interno, a teor do que dispõe o art. 2º da Lei Estadual nº 8.275/04.

2. No caso concreto, a forma de remoção questionada foi a pedido do servidor, ou seja, não é um ato administrativo vinculado, mas sim discricionário
da Administração Pública, haja vista que envolve um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo.

3. A discricionariedade não é aleatória, mas sim decorrente da própria lei que rege e regulamenta a matéria, pois a remoção a pedido deverá atender o interesse da Administração Pública, conforme preceitua o art. 10,
“caput”
, da Lei Estadual nº 8.275/04.

4. O Estado de Mato Grosso, ao analisar o pedido administrativo da Agravada, motivou, fundamentou e justificou o seu indeferimento, ao argumento de que a remoção da servidora para o Município de Água Boa não atende ao interesse da Administração Pública, uma vez que o Município de São José do Xingu (local onde a Agravada está atualmente lotada) possui um único servidor efetivo (a Agravada) para atender toda a Delegacia daquela localidade.

5. Não bastasse a ausência de interesse público, ainda há um outro requisito legal que não restou comprovado, ao menos, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, qual seja: a comprovação de existência de vaga. Para que haja remoção a pedido do servidor público, deve haver vaga para a localidade para a qual pretende ser removido, conforme estabelece o art. 10,
“caput”
, da Lei Estadual nº 8.275/04, o que não restou demonstrado até o presente momento.

6. Considerando que trata-se de fato constitutivo de seu direito, o ônus da prova é de incumbência da Agravada, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

7. Conforme estabelece o art. 11, I, da Lei Estadual nº 8.275/04, a remoção a pedido, em caso de doença, deve ocorrer para localidade em que deva se tratar ou próximo à esta. No caso concreto, a Agravada anexou documentos que indicam estar, aparentemente, realizando o seu tratamento em pelos menos dois lugares distintos e distantes um do outro. Assim, inócua é a remoção da Agravada para o Município de Água Boa, haja vista que não realiza o tratamento na referida localidade ou próximo a esta.

8. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Antecipada nº. 1031694-34.2018, proposta pela ora Agravante,
deferiu
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao Requerido que providencie imediatamente, a remoção da Autora, Escrivã de Polícia, da cidade de São José do Xingu/MT para a cidade de Água Boa/MT, com todos os direitos referentes ao seu cargo, até o fim do seu tratamento psiquiátrico.

Em suas razões recursais, alega o Agravante a inexistência dos requisitos autorizadores da medida, ao argumento de que, por necessidade de serviço, precisa dos serviços da Agravada na Delegacia de Polícia de São José do Xingu/MT, além do que a permanência da Agravada na mencionada delegacia atendeu à sua opção no momento da inscrição no certame.

Diz que, na hipótese dos autos, resta patente o
periculum in mora
inverso, tendo em vista o risco de dano grave e de difícil reparação para o Estado de Mato Grosso e para a população do Município de São José do Xingu/MT.

Por essas razões, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, até o julgamento de mérito. Ao final, pugna pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento.

A Tutela Recursal foi indeferida (Id.5762228).

As contrarrazões foram apresentadas por meio do Id. 6720686.

A Procuradoria-Geral de Justiça
por meio do parecer de lavra do Procurador de Justiça José Basílio Gonçalves, manifestou-se pelo desprovimento do recurso

(Id. 7096570).

É o breve relato.

Peço dia

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Antecipada nº. 1031694-34.2018, proposta pela ora Agravante, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao Requerido que providencie imediatamente, a remoção da Autora, Escrivã de Polícia, da cidade de São José do Xingu/MT para a cidade de Água Boa/MT, com todos os direitos referentes ao seu cargo, até o fim do seu tratamento psiquiátrico.

Eis a decisão agravada:

[...]

De mais a mais, como frisado acima, há nos autos laudo de especialista que assevera de modo contundente, que a Requerente deve ser transferido do local em que está lotada, em razão da patologia que a acomete. Portanto, entendo que para a eficácia do tratamento da patologia que acomete a Autora de cunho

psicológico/psiquiátrico, seu trato não se resume a medidas paliativas de cunho medicinal.
A
ausência de tratamento psiquiátrico na lotação do Requerente, se traduz em risco claro a sua vida. [...] Assim, está evidente a verossimilhança da alegação, bem como, o dano irreparável ou mesmo de difícil reparação, dada a situação de risco de vida do Requerente, aliada à ausência de tratamento psiquiátrico em sua lotação, ofendendo por

consequência, o princípio constitucional do direito à saúde. Assim, está evidente a verossimilhança da alegação, bem como, o dano irreparável ou mesmo de difícil reparação, dada a situação de risco de vida do Requerente, aliada à ausência de tratamento psiquiátrico em sua lotação, ofendendo por consequência, o princípio constitucional do direito a saúde. Diante tais razões,
DEFIRO
a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao Requerido que providencie imediatamente, a remoção da Requerente
RENATA BRITO PERES
, Escrivã de Polícia, da cidade de São José do Xingu-MT para a cidade de Água Boa-MT, com todos os direitos referentes ao seu cargo, até o fim do seu tratamento psiquiátrico.
Defiro o benefício de
assistência judiciária gratuita
à parte autora. Cite-se o Requerido para contestar, no prazo legal. Expeça-se mandado, devendo ser cumprido por
Oficial de Justiça Plantonista
, se necessário.
Cumpra-se
.

[..]

Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão do Agravante é suspender de imediato a decisão que, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que ele providencie imediatamente, a remoção da Autora, Escrivã de Polícia, da cidade de São José do Xingu/MT para a cidade de Água Boa/MT, com todos os direitos referentes ao seu cargo, até o fim do seu tratamento psiquiátrico.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida e, ainda, por estar devidamente fundamentada na Lei Complementar Estadual nº. 04/90, que prevê a remoção do servidor público estadual por motivo de saúde.

Vê-se que, a Agravada é servidora pública estadual, Escrivã de Polícia, nomeada em 29-12-2014, lotada na Delegacia de São José do Xingu/MT, e que vem passando por problemas psicológicos e emocionais decorrentes de ameaças à integridade física e moral que vem sofrendo por criminosos da região.

Consta nos autos originários que, em 21-3-2018, a Agravada protocolizou pedido de remoção por motivo de saúde, para laborar na cidade de Água Boa/MT.

Diante do requerimento de remoção, a Agravada foi submetida a perícia médica e a Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso, em 11-6-2018, emitiu laudo pericial, no seguinte sentido:

0(s) médico (s) perito (s) que subscreve (m) pertencente (s) à Perícia Médica da Secretaria de Estado de Gestão, nos termos da lei e no uso de suas atribuições, após avaliação médica pericial declara (m) que o (a) periciada (a) apresenta-se nesta data para realização de avaliação médica pericial visando à instrução de processo de remoção por motivo de doença – processo nº 136872/2018.

A Periciada realiza acompanhamento médico especializado, conforme declara o médico assistente Dr. Italo Rocha S. Araújo CRM GO 9400.

A Periciada requer lotação no município de Água Boa /MT.
Concluo após análise do requerimento e de todos os documentos apresentados:

1. No momento existem justificativas médicas suficientes para o deferimento do pedido de remoção.

2º. Opino, no momento, pelo deferimento do pedido de remoção pelo prazo de 2 (dois) anos.
[Destaquei].

No entanto, o pedido administrativo foi negado pelo Conselho Superior de Polícia porque (fls. 110 dos autos originários):

[...].
Após as discussões, o Presidente passou a votação e por
UNANIMIDADE
dos Membros do CSP foi
INDEFERIDA a remoção A PEDIDO da Escrivã de Polícia Civil — RENATA BRITO PERES DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT PARA A CIDADE DE ÁGUA BOA-MT,
tendo em vista a supremacia do interesse público, e em especial os fundamentos constantes do
expediente de n° 136872/2018,
sobretudo, diante do porque a servidora é única Escrivã de Polícia lotada na Delegacia de Polícia de São José do Xingu-MT, cuja unidade conta com número aquém de servidores, e que possui cerca de 272 (duzentas e setenta e dois) inquéritos policiais remanescentes, isso sem contar com os demais procedimentos policiais tais, como: Autos de Prisão em Flagrante, TCO's, Atos Infracionais, Medidas Protetivas e todos os atendimentos diários que são realizados em uma Delegacia de Polícia ." -
ATA N° 026/2018/CSPJC/MT DE 05/09/2018.
[Destacado no original].

Pois bem.

Depreende-se que, a remoção a pedido pode se dar em dois casos:
“remoção a pedido a critério da Administração” e “remoção a pedido, para outra localidade, independente do interesse da Administração”.
A primeira configura ato discricionário, embasado em critérios de conveniência e oportunidade, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado. A segunda, como dito, não depende de qualquer interesse administrativo e só é permitida nos casos previstos em lei, hipóteses taxativas.

Conforme consignado na decisão recorrida, a
Lei Complementar nº. 407/2010, que dispõe sobre a organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, é omissa quanto a remoção por motivo de saúde.

Por sua vez, a Lei Complementar nº. 8.275/04, que estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual, elenca as seguintes formas de remoção: Por permuta, de ofício, a pedido ou mediante processo seletivo interno.

Nesse sentido, a Lei Complementar nº. 04/1990 que regula a remoção
para tratamento de saúde
dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso se consubstancia no artigo 51, §1º, a saber:

Art. 51. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão: (“Caput” do artigo alterado pela LC nº 187, de 15/07/2004)

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira específica do servidor removido.

§ 1º A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga.
(Inciso alterado pela LC nº 187, de 15/07/2004). [Destaquei].

Dessa forma, para remoção a pedido por motivo de saúde, a lei estadual exige a apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga.

No caso da Agravada, consta laudo pericial da Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Gestão, no qual concluiu que existem justificativas médicas suficientes para o deferimento do pedido de remoção, pelo período de 2 (dois) anos.

No que tange a segundo requisito legal, conforme consignei na decisão recorrida, verifica-se que, também foi preenchido, posto que o documento com a decisão que indeferiu o pedido administrativo formulado pela servidora agravada, não indica em nenhum momento a inexistência de vaga para o local para onde pretende a remoção.

Ade
mais, o Agravante não juntou, em grau recursal, qualquer documento a demonstrar a ausência de vagas no município de

Água Boa/MT.

Estas são as razões,
porque deve ser mantida a forma estabelecida na decisão agravada.

Com essas considerações, e, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que
deferiu
o pedido de antecipação de tutela para determinar que o Estado de Mato Grosso providencie imediatamente, a remoção da Autora, Escrivã de Polícia, da cidade de São José do Xingu/MT para a cidade de Água Boa/MT até o fim do seu tratamento psiquiátrico.

Argumenta o Agravante a inexistência dos requisitos autorizadores da medida, ante a necessidade de serviço, bem como pelo fato de que a permanência da Agravada na delegacia de São José do Xingu atendeu à sua opção no momento da inscrição no certame.

Sustenta também o
periculum in mora
inverso, tendo em vista o risco de dano grave e de difícil reparação para o Estado de Mato Grosso e para a população do Município de São José do Xingu/MT.

A e. Relatora, Desª Helena Maria Bezerra Ramos, votou no sentido de desprover o recurso.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

Analisando os documentos acostados na ação de base (Ação Ordinária nº 1031694-34.2018.811.0041), não resta dúvida acerca da existência de patologia da Agravada.

Tal fato restou demonstrado por meio de laudo pericial, onde a Agravada foi diagnosticada com transtorno afetivo bipolar e episódio de depressão leve ou moderado, conforme se infere no LD nº 320738 e anexado no Id. 15507149 da ação de base.

Entretanto, para que haja a remoção a pedido do servidor, não basta que este seja portador de enfermidade.

Esclareço desde logo que não se trata de minimizar o problema de saúde da servidora, mas há outros critérios de ordem legal que inviabilizam, ao menos diante do quadro probatório que se formou até o presente momento, o seu pedido de remoção.

Explico.

Com relação à remoção de servidor do Estado de Mato Grosso, esta pode ocorrer de 3 (três) formas, quais sejam: remoção por permuta, de ofício, a pedido do servidor ou mediante processo seletivo interno, a teor do que dispõe o art. 2º da Lei Estadual nº 8.275/04.

No caso em tela, a forma de remoção questionada foi a pedido do servidor, ou seja, não é um ato administrativo vinculado, mas sim discricionário
da Administração Pública, haja vista que envolve um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA —
REMOÇÃO DE SERVIDOR A PEDIDO — DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO
— PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE. Não há que se falar em ilegalidade no indeferimento do pedido de remoção do servidor público, uma vez que se insere no âmbito da discricionariedade da Administração, pelo que os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 1006435-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020) (NEGRITEI)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PEDIDO DE REMOÇÃO DE POLICIAL CIVIL
EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – INDEFERIMENTO –
ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– OBSERVÂNCIA AO ART. 157, DO ESTATUTO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – LEI COMPLEMENTAR N. 407-2010 – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR – ALEGAÇÃO DE ATO ILEGAL – NÃO OCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.
A remoção a pedido submete-se ao juízo de discricionariedade da Administração Pública
, e tratando-se de policial civil, em estágio probatório, deve-se observar a legislação especial, que dispõe que poderá ocorrer somente por necessidade de serviço, por ofício ou conveniência do poder público. (TJ/MT - N.U 1008633-73.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (NEGRITEI)

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA –
REMOÇÃO A PEDIDO
– POLICIAL MILITAR – LOTAÇÃO ORIGINÁRIA DIVERSA DO PÓLO PRETENDIDO – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – ADESÃO AOS TERMOS DA CONVOCAÇÃO – COMPANHEIRA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CONTRATO PRECÁRIO – MILITAR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO –
ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– SEGURANÇA DENEGADA. 1. A contratação precária da companheira como servidora pública municipal, posteriormente à posse do Impetrante no concurso público para o cargo de Policial Militar, não possui o condão de propiciar-lhe o atendimento do pedido de remoção formulado, especialmente quando ainda vigente o estágio probatório. 2. O acolhimento da pretensão resvala na discricionariedade da Administração Pública, sendo vedado ao Poder Judiciário a sua ingerência, especialmente frente à ausência de abuso de poder ou ilegalidade. 3.

Segurança denegada. (TJ/MT - N.U 1002446-83.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2018, Publicado no DJE 02/05/2018)

A discricionariedade acima mencionada não é aleatória, mas sim decorrente da própria lei que rege e regulamenta a matéria, pois a remoção a pedido deverá atender o interesse da Administração Pública, conforme preceitua o art. 10,
“caput”
, da Lei Estadual nº 8.275/04,
in verbis:

Art. 10 O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade,
observado o interesse da Administração
e a existência de vaga. (NEGRITEI)

Como se pode observar da leitura literal do dispositivo legal supra citado, a remoção
a pedido
do servidor está condicionada ao interesse do Estado de Mato Grosso, ou seja, claramente demonstrada a discricionariedade estatal.

Sendo um ato discricionariedade, não haveria necessidade de motivar a decisão acerca de tal pedido.

Entretanto, o Estado de Mato Grosso, ao analisar o pedido administrativo da Agravada, motivou, fundamentou e justificou o seu indeferimento.

No caso em tela, a remoção da servidora para o Município de Água Boa não atende ao interesse da Administração Pública, uma vez que o Município de São José do Xingu (local onde a Agravada está atualmente lotada) possui um único servidor efetivo (a Agravada) para atender toda a Delegacia daquela localidade, conforme claramente se pode inferir na Manifestação anexada no Id. 15507411 da ação de base, que assim está redigida em sua parte final,
in verbis:

Excelências, entendemos os "reclamos" dos servidores, mas neste caso, com todo o respeito deve-se prevalecer o interesse público, uma vez que a delegacia de São José do Xingu, possui em seu quadro apenas 01 (UM) escrivão efetivo.

Saliente-se que observamos que a Regional de polícia Judiciária de Confresa encontra-se com reduzido efetivo de investigadores e escrivães, face as constantes remoções que embora não seja autorizadas pelos gestores locais, estas têm ocorrido e isto é lamentável, desmotivando os servidores que aqui permanecem devido o baixo quadro de efetivo e o volume de trabalho que inclusive aumenta com as remoções.

O deferimento deste pedido prejudicará sobremaneira as investigações na circunscrita de São José do Xingu, sendo que uma vez autorizado referida remoção da servidora, o interesse público da promoção da segurança pública restará prejudicado em face de criminalidade que tem crescido de maneira geométrica. Diante do exposto, indefiro o presente pedido.

Não bastasse a ausência de interesse público, ainda há um outro requisito legal que não restou comprovado, ao menos, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, qual seja: a comprovação de existência de vaga.

Para que haja remoção a pedido do servidor público, além do interesse da Administração Pública, deve haver vaga para a localidade para a qual pretende ser removido, conforme estabelece o art. 10,
“caput”
, da Lei Estadual nº 8.275/04,
in verbis:

Art. 10 O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade, observado o interesse da Administração e a
existência de vaga
. (NEGRITEI)

No caso em apreço, a Agravada não demonstrou, ao menos até o presente momento, a existência de vaga para Escrivã de Polícia no Município de Água Boa.

Considerando que trata-se de fato constitutivo de seu direito, o ônus da prova é de incumbência da Agravada, a teor do que dispõe o art. 373, I, do Código de Ritos.

Soma-se a isto, o fato da servidora não ter esclarecido os motivos pelos quais pretende ser removida para o Município de Água Boa.

Conforme estabelece o art. 11, I, da Lei Estadual nº 8.275/04, a remoção a pedido, em caso de doença, deve ocorrer para localidade em que deva se tratar ou próximo à esta.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 11 Na remoção a pedido, terá preferência o servidor, respeitada a seguinte ordem:

I – doente, para a localidade em que deva se tratar, ou próxima a esta;

No caso em tela, a Agravada anexou documentos que indicam estar aparentemente, realizando o seu tratamento em pelos menos dois lugares distintos e distantes um do outro, quais sejam:

-
Novo Santo Antônio/MT
, conforme Prontuário de Atendimento Ambulatorial e Declaração acostados nos Id’s nº 15506788 e 15506790 da ação de base e;

- Goiânia/GO
, conforme atestados médicos anexados nos Id’s 15507146 e 15507148 da ação de base.

Assim, inócua é a remoção da Agravada para o Município de Água Boa, haja vista que não realiza o tratamento na referida localidade ou próximo a esta, no caso de Goiânia.

Nesse contexto, ressalvada a possibilidade do juízo
a quo
reavaliar a questão com o término da instrução probatória, deve ser a decisão interlocutória que deferiu o pedido de remoção ser reformada.

Diante do acima exposto, peço vênia a e. Desª Relatora para DAR PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, reformar a decisão objurgada e, por consequência, indeferir o pedido de remoção formulado pela Agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020